Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-19.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA. QUEDA DE ANDAIME DURANTE ATIVIDADE PROFISSIONAL. PROVA TESTEMUNHAL. CONFIRMAÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA OMISSA. EFEITO INTEGRATIVO DO APELO. TESES CONSOLIDADAS.
1. Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, consoante orienta a Súmula 501 de STF.
2. Demonstrado pelas provas testemunhal e pericial que o segurado sofreu acidente de trabalho e ficou com lesões que o tornaram totalmente incapaz para o labor, correta a concessão do benefício previdenciário postulado.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente à matéria previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção monetária e os índices aplicados à caderneta de poupança aos juros de mora, sem prejuízo de atualização pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
4. Apelação conhecida e provida em parte.